Tribunal: TJBA
Processo: 0001475-02.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001475-02.2013.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERROLANDIA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: ELISABETE ARAUJO SANTOS Advogado(s):VILMA FREITAS SANTOS, LUCIANO PEREIRA SOARES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO. PRELIMINAR DE ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/32. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL DO ART. 7º, XXIX, CF. FGTS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada por Elisabete Araújo Santos em face do Município de Serrolândia/BA, na qual a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora ao levantamento dos depósitos de FGTS relativos ao período de 2004 a 2007, e reconhecendo a prescrição das verbas salariais, férias e décimo terceiro anteriores a março de 2008. Irresignado, o Município apelou, arguindo preliminar de abandono da causa e, no mérito, a prescrição bienal total do direito de ação, além de pleitear a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a ausência de manifestação da autora por mais de trinta dias configurou abandono da causa; (ii) se incide a prescrição bienal ou quinquenal sobre o direito pleiteado; e (iii) se o prazo prescricional aplicável ao FGTS é o trintenário, tendo em vista a data do ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. A preliminar de abandono da causa deve ser rejeitada, pois, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para caracterização do abandono, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a manifestação posterior da demandante, antes da sentença, demonstra inequívoco interesse no prosseguimento do feito, sendo aplicável o princípio da primazia do julgamento de mérito. 4. Quanto à prescrição, nas demandas movidas contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, afastando-se a incidência do art. 7º, XXIX, da CF, que rege apenas relações celetistas entre particulares. Assim, estão prescritas apenas as parcelas anteriores a março de 2008, conforme corretamente reconhecido na sentença. 5. No tocante ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou o prazo prescricional quinquenal, mas modulou os efeitos da decisão, determinando a manutenção da prescrição trintenária para as ações ajuizadas antes de 13/11/2014. Tendo sido a presente demanda proposta em 18/03/2013, aplica-se a prescrição trintenária, garantindo à autora o direito ao levantamento dos depósitos correspondentes ao período de 16/07/2004 a 01/09/2007. 6. Mantém-se, portanto, a sentença recorrida, que observou corretamente o regime prescricional e assegurou à servidora o recebimento do FGTS. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação pessoal da parte autora impede o reconhecimento do abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. As pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. 3. Nas ações ajuizadas antes do julgamento do ARE 709.212/DF (13/11/2014), aplica-se a prescrição trintenária ao FGTS, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STF.” ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, III e XXIX; CPC, art. 485, §1º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1947990 SP 2021/0210252-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022); (TJ-DF 07002886020228070002 1611390, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/08/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2022); RE 1322580 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/09/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947990/SP, 4ª Turma, j. 25/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001475-02.2013.8.05.0137, tendo como Apelante o Município de Serrolândia/BA e Apelada Elisabete Araújo Santos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator